Tribunal: TJDFT
Processo: 0736019-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MODALIDADES TRANSPORTAR/TRAZER CONSIGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. MÓDICA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PACIENTE PRIMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva da paciente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para o decreto da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado (tráfico de drogas), as circunstâncias fáticas envolvendo o delito, por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, até porque se trata de paciente primária e a quantidade de droga que trazia consigo era módica, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.